Tribunal: TJBA
Processo: 8004127-93.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004127-93.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: USE COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO MARQUES SILVA

APELADO: COLEGIO APOIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA EM FAVOR DA CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de a
pelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a prestadora de serviços ao pagamento de multa contratual pela rescisão do contrato e rejeitando o pedido formulado em reconvenção. A sentença também fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação e 10% sobre o valor da causa da reconvenção.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prestadora de serviços descumpriu o contrato, justificando a aplicação da multa rescisória; e (ii) estabelecer se é possível inverter a cláusula penal prevista contratualmente apenas em favor da prestadora de serviços, aplicando-a à contratante.

III. R
azões de decidir

3.
O contrato firmado entre as partes previa a execução de estruturação de rede, instalação e configuração de equipamentos, e passagem de cabos e fibras. A contratante pagou integralmente pelo serviço contratado, conforme boleto e nota fiscal anexados aos autos.

4. A alegação da prestadora de serviços de que a intermitência do serviço decorreu da estrutura interna da contratante e de ataques cibernéticos não foi comprovada. O ônus da prova cabia à prestadora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e não foi satisfatoriamente cumprido.

5. A prova testemunhal não foi suficiente para afastar a responsabilidade da prestadora pelo vício no serviço, pois não demonstrou que a causa da intermitência foi externa ao escopo do contrato firmado entre as partes.

6. No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a inversão da cláusula penal em contratos de adesão, garantindo simetria e equilíbrio contratual entre as partes.

7. O entendimento foi consolidado no Tema 971 dos recursos repetitivos (REsp 1631485/DF e REsp 1614721/DF), segundo o qual a multa prevista em favor do fornecedor pode ser aplicada em favor do consumidor em caso de inadimplemento deste último.

8. Os Tribunais de Justiça têm seguido essa orientação ao reconhecer que a inversão da cláusula penal é cabível quando há previsão de penalidade apenas contra uma das partes em contrato de adesão, de modo a garantir o equilíbrio da relação contratual.

9. Por fim, diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. D
ispositivo e Tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

2. A inversão da cláusula penal prevista exclusivamente em favor do fornecedor é possível em contratos de adesão, a fim de garantir o equilíbrio e a simetria contratual entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1631485/DF e REsp 1614721/DF (Tema 971, repetitivo); TJPR, Apelação nº 0006700-90.2018.8.16.0017, Rel. Des. Rogerio Ribas, j. 16/07/2023; TJBA, Apelação nº 8001602-66.2020.8.05.0229, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 26/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004127-93.2022.8.05.0150
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
USE COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES LTDA
e
COLEGIO APOIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DRA. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA